Tribunal: TCU
Processo: 030.503/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10483/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.503/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Souza de Menezes (XXX.928.021-XX); Andrea Santana dos Santos (XXX.316.655-XX); Elaine Maria dos Santos Gomes (XXX.849.547-XX); Jackson Aves Nobrega (XXX.636.482-XX); Julia Peres Danielski (XXX.713.850-XX); Kamilla Fernanda Oliveira da Silva Reis (XXX.780.502-XX); Renata Dultra Torres Moura (XXX.256.555-XX); Ricardo Luiz Diniz dos Santos (XXX.159.228-XX); Thais Bezerra Vasconcelos de Castro (XXX.284.014-XX); Zildete Rodrigues da Silva Guimaraes (XXX.225.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.